Tribunal: TJDFT
Processo: 0023028-35.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado nos ID's 15244265/15259683, referente aos direitos creditícios pertencentes ao credor JOÃO BATISTA DE SOUSA, intime-se a cessionária requerente 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração de ID 15244266; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e III) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Publique-se. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Brasília, 14 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto